Tribunal: CARF
Processo: 10840.723654/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.723654/2016-42
ACÓRDÃO
2102-003.475 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESOLV PRESTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO. GFIP. CRÉDITO LÍQUIDO CERTO. PROVA.
As compensações realizadas em GFIP estão condicionadas a prova da
existência de créditos líquidos e certos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.475 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723654/2016-42
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de glosa de compensações indevidas, na importância de R$ 1.156.789,40,
compreendo o período de 11/2013 a 13/2014, em virtude da falta de demonstração da
origem créditos informados em GFIP. Consta do relatório fiscal que a empresa acima
identificada promoveu a compensação sem amparo de ação judicial que o dispensasse das
referidas contribuições sociais, bem como deixou de apresentar detalhamentos
importantes e necessários acerca da origem quantitativa e qualitativa dos créditos, tais
como os resumos de folhas de pagamento, comprovantes de recolhimento,
demonstrativos de compensações e critérios de atualização, dentre outros.
A compensação foi considerada não homologada com a determinação de que os débitos
confessados em GFIP retornassem à condição de exigíveis nos sistemas de cobrança da
Receita Federal do Brasil, acrescidos de juros e multa.
Intimada, a empresa apresentou defesa tempestiva, alegando, em síntese, que não cabe
incidência tributária sobre as rubricas Adicional constitucional de 1/3 (um terço) sobre
férias; Férias usufruídas; Aviso-prévio indenizado, e; Auxílio-doença, visto que não são
pagas em virtude de um trabalho exercido, tendo, portanto, caráter indenizatório e não
remuneratório, tudo com base em decisões proferidas pelo STF, STJ e CARF. Nesse sentido
deve ser considerada a cobrança indevida das referidas contribuições, por força do
Parecer PGFN Parecer PGFN/CDA/CRJ n.o 396/2013 (DOU de 05/07/2013) e Parecer
PGFN/CDA n.o 2025/2011.
Ao final, pediu a homologação das compensações realizadas.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO. GFIP. CRÉDITO LÍQUIDO CERTO. PROVA.
As compensações realizadas em GFIP estão condicionadas a prova da existência de
créditos líquidos e certos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificados da decisão de primeira instância em 05/12/2023, o sujeito passivo
interpôs, em 21/12/2023, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que deve este CARF reconhecer a declaração de não incidência
de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de adicional de férias de
1/3 (um terço), férias usufruídas, aviso-prévio indenizado, e dos 15 (quinze) dias de afastamento
do funcionário doente ou acidentado (antes da obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.475 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723654/2016-42
3
acidente); bem como a reforma do acórdão ora recorrido para homologar as referidas
compensações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.
Ilegalidade e inconstitucionalidade
O litígio recai sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência de
contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória (auxílio creche, prêmio
assiduidade, dos adicionais por horas extraordinárias, noturno, de periculosidade e de
insalubridade, a título de férias usufruídas, o terço constitucional de férias, salário maternidade,
afastamento doença e acidente, todos com seus respectivos reflexos, até mesmo os reflexos do
aviso prévio indenizado no 13o salário e contribuições destinadas aos terceiros).
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF n.o 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Deveras, é vedado ao órgão julgador
administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de
inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar ilegalidade de lei e/ou a sua
inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tangenciar o não conhecimento, alinho-me à corrente firmada por esta turma
em entender que a matéria é devolvida à instância recursal, motivo pelo qual deve-se negar
provimento ao recurso.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.475 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723654/2016-42
4
Concomitância
Mesmo que fosse possível a discussão da matéria adstrita à ilegalidade e
inconstitucionalidade pelo CARF, o recorrente informa que impetrou o Mandado de Segurança no
000227660.2010.4.03.6102, em que postula seu direito líquido e certo a não incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre verbas indenizatórias pagas aos seus empregados.
O inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal de 1.988, reza que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
O princípio da legalidade é basilar na existência do Estado de Direito, determinando
a Constituição Federal sua garantia, sempre que houver violação do direito, mediante lesão ou
ameaça. Dessa forma, será chamado a intervir o Poder Judiciário, que, no exercício da jurisdição,
deverá aplicar o direito ao caso concreto.
Importante observar que inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de 1.988,
diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou
instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento
das vias administrativas para obter o provimento judicial.
Na medida em que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de decisão definitiva
na esfera judicial, há que se não conhecer do recurso voluntário em razão da concomitância, nos
termos da Súmula CARF 1 (art. 114, parágrafo 12, inciso II, do RICARF).
Quanto à irresignação recursal acerca da concomitância entre instâncias,
considerando-se o desfecho da decisão judicial relacionada aos autos judiciais, é de se manter a
higidez do lançamento fiscal.
Ao contribuinte caberá a possibilidade de novo pedido de compensação com base
no título executivo judicial após o trânsito em julgado na forma da Instrução Normativa RFB
2050/2021 ou outra normação infralegal que a venha a sucedê-la.
Por tangenciar o não conhecimento, alinho-me, novamente, à corrente firmada por
esta turma de entender que a matéria é devolvida à instância recursal, motivo pelo qual deve-se
negar provimento ao recurso.
Impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado
Mesmo que fosse possível discutir a matéria de ilegalidade e inconstitucionalidade
do CARF e não existisse concomitância com discussão judicial, não seria possível a compensação
de crédito decorrente de decisão judicial antes do trânsito em julgado favorável ao Recorrente
(art. 170-A do CTN). A decisão de piso está em consonância com o recurso especial repetitivo,
representativo da controvérsia REsp 1164452/MG, de 02/09/2010 (art. 99 do RICARF):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO
DO ART. 170A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001. 1. A lei
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.475 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723654/2016-42
5
que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os
recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes. 2. Em se tratando
de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização
"antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme prevê o art. 170A
do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à
vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. Precedentes. 3. Recurso especial
provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
O art. 170-A do CTN é cogente e, salvo decisão judicial em contrário, o que não é o
caso dos autos, este dispositivo não pode ser ignorado por este CARF. Sobre o assunto, a matéria
foi alvo de recente debate no Congresso e acrescente-se que o art. 11, da Lei 13.485, de 2/10/17,
foi vetado pela Presidência da República, nos termos da Mensagem no 371, de 2/10/17.
Logo, tem-se por afastada a alegada desnecessidade de trânsito em julgado.
Decisões vinculantes do STJ e STF
O recorrente alega que há decisões favoráveis à sua pretensão em relação ao auxílio
creche, prêmio assiduidade, dos adicionais por horas extraordinárias, noturno, de periculosidade e
de insalubridade, a título de férias usufruídas, o terço constitucional de férias, salário
maternidade, afastamento doença e acidente, todos com seus respectivos reflexos, até mesmo os
reflexos do aviso prévio indenizado no 13o salário e contribuições destinadas aos terceiros.
Em que pesem tais alegações de ordem jurídica, observa-se, na decisão de primeiro
grau, que o Recorrente não fez a comprovação do recolhimento indevido ou a maior, nem durante
a fiscalização e nem quando da apresentação da manifestação de inconformidade. Lembrando que
tal comprovação também não foi feita quando da apresentação do recurso voluntário, limitando-
se, o Recorrente, a tratar de questões de Direito.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), o que não aconteceu no
presente caso.
Nesse sentido, adoto e concordo com a decisão de primeira instância acima
reproduzida (art. 114, § 12, inciso I, do RICARF):
Sustenta a defesa que é indevida a cobrança Adicional constitucional de 1/3 (um terço)
sobre férias; Férias usufruídas; Aviso-prévio indenizado, e; Auxílio-doença por possuírem
natureza indenizatória, sendo, portanto, devida a compensação. O argumento não merece
amparo.
Das verbas acima elencadas, duas foram consideradas não incidentes por Normas
Complementares à legislação tributária, conforme abaixo:
- Aviso Prévio Indenizado a cargo do empregado e do empregador, estendendo-se
às Contribuições Sociais devidas a Outras Entidades e não abrangendo o reflexo do
aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir essa
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.475 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723654/2016-42
6
verba natureza remuneratória (isto é, não tem cunho indenizatório), conforme
precedentes do próprio STJ.
(Vide Solução de Consulta COSIT n° 31/2019 e PGFN/CRJ/COJUD n° 485/2016, no
15.147/2020 e no 1.626/2021;
- Afastamento dos Primeiros Quinze Dias que antecedem o Auxílio-Doença, a cargo
do empregado e do empregador, estendendo-se às demais contribuições (Vide
Despacho n°40/PGFN/ME que faz referência ao Parecer SEI 16120/2020/ME, ao
PARECER SEI 1446/2021/ME e à NOTA EXPLICATIVA PGFN/CRJ N° 115/2017).
As demais não estão amparadas pelo § 9° do art. 28 da Lei 8.212/91 ou decisões de
Tribunais Superiores com efeitos erga omnes e/ou precedidas por manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou Advocacia da União, nos termos do art. 26-A,
§6o do Decreto 70.235/72.
Apesar disso, a controvérsia estabelecida nos autos não gravitou, inicialmente, em torno
do próprio direito material à compensação, mas se estabeleceu a partir da ausência de
provas documentais que demonstrassem a existência do efetivo pagamento das rubricas
não sujeitas a incidência tributária.
Não por acaso, o contribuinte foi intimado pela autoridade fiscal a esclarecer e
demonstrar a procedência das compensações com a determinação de detalhar a origem
dos créditos em cada competência, conforme consta do Despacho Decisório 347/DRF
Ribeirão Presto de 17/11/2016:

Não obstante, o contribuinte apresentou documentação insuficiente que demonstrasse a
liquidez e certeza de seu direito, mesmo após reiteradas intimações, conforme consta do
mesmo despacho decisório.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.475 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723654/2016-42
7

Destaca-se que as informações em GFIP de valores à título de compensação, não dispensa,
no caso concreto, a prova da existência do pagamento dito indevido ou a maior. Isso,
porque sozinha a GFIP nada prova em relação ao pagamento das verbas impugnadas, visto
que do seu teor somente é possível apurar, de forma consolidada, as remunerações
declaradas pelo empregador e as compensações mensais levadas a efeito, não havendo
como identificar, de forma individualizada, as rubricas debatidas, bem como sua origem.
Daí a necessidade de se demonstrar seu direito, conforme prova documental solicitada
pela fiscalização.
Se deseja agora em manifestação de inconformidade pugnar pela manutenção dos valores
compensados, deveria sua petição vir acompanhada de todos os documentos que
demonstrasse suas alegações e, com isso, provar e informar detalhadamente seus pontos
de discordância, em conformidade com o art. 57, III do Decreto n° 7.574/2011, abaixo
transcrito:
Decreto n° 7.574/2011 (grifei)
Art. 57. A impugnação mencionará ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 16), com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o , e pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Não o fazendo, sujeita-se aos dissabores de sua desídia. A propósito, o Decreto 70.235/72,
que disciplina o contencioso administrativo fiscal no âmbito federal, é expresso no sentido
de que a prova deve ser trazida juntamente com a impugnação. Cito:
Decreto 70.235/72
Art. 16 (...)
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.475 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723654/2016-42
8
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Ademais, o argumento vago e genérico de que as verbas não se sujeitam a incidência
contributiva por estarem respaldadas em decisões judiciais com efeitos vinculantes não
autoriza por si a compensação. Isso, porque não se pode admitir uma liquidação de
débitos seja levada a efeito, como ocorreu, sem a existência formal de um crédito líquido
e certo que a anteceda. Vale dizer, não cabe antecipar a compensação sem a existência de
um recolhimento indevido ou maior reconhecido por decisões judiciais vinculantes. Trata-
se de uma condicionante lógica, segundo a qual a prova do direito creditório há de
preceder o ato de compensar. Assim, diante da ausência de provas do pagamento das
verbas em momento anterior a compensação, correto a glosa realizada.
Registre-se ainda as decisões judiciais com efeitos vinculantes de Tribunais Superiores
acompanhada de manifestações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou Advocacia
da União, para as rubricas de aviso prévio indenizado e os quinze primeiros dias que
antecedem o auxílio-doença, ocorreram em momento posterior a data de ocorrência das
compensações levadas pelo contribuinte ocorridas no período de 2013, conforme
mencionado alhures, estando, pois, correta, também por este prisma, a glosa efetuada
pela autoridade fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 416
DF CARF MF
Original